Tribunal: TJSP
Processo: 0001776-31.2010.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
Apelação cível. Ação de cobrança de seguro obrigatório. Sentença de procedência. Recurso da seguradora ré.

Boletim de ocorrência que não é indispensável ao ajuizamento desta ação. Existência de outros documentos que deixam claro que as sequelas da autora são oriundas de lesões sofridas em acidente de trânsito.

Não ocorrência da prescrição. Incidência das Súmulas 405, 278 e 573 do STJ. A

Ementa:
Apelação cível. Ação de cobrança de seguro obrigatório. Sentença de procedência. Recurso da seguradora ré.

Boletim de ocorrência que não é indispensável ao ajuizamento desta ação. Existência de outros documentos que deixam claro que as sequelas da autora são oriundas de lesões sofridas em acidente de trânsito.

Não ocorrência da prescrição. Incidência das Súmulas 405, 278 e 573 do STJ. A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos contados da data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, que depende de laudo médico.

Acidente ocorrido em dezembro de 2003. A indenização por incapacidade permanente decorrente do seguro obrigatório é devida, proporcionalmente ao grau da incapacidade até o limite máximo de 40 salários-mínimos. Incabível a adoção do salário-mínimo como fator de correção monetária (CF, art. 7o, inc. IV, in fine), deve ser considerado para fins de cálculo do valor da indenização o valor do salário-mínimo da época do sinistro, corrigido monetariamente desde então. Precedentes do STJ.

Perícia que concluiu que a autora apresenta dano corporal com perda parcial (50%) do uso de um dos pés, totalizando 25% de acordo com a tabela DPVAT. Ação julgada parcialmente procedente.

Apelação parcialmente provida.